Tribunal: TJSP
Processo: 0002902-09.2014.8.26.0042
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Furto – Momento consumativo – Entendimento
O entendimento jurisprudencial que vem predominando tem como consumado o furto tão-só pelo mero estado transitório de detenção da res, não sendo exigida sua posse prolongada por parte do agente.

Furto – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do

Ementa:
Furto – Momento consumativo – Entendimento
O entendimento jurisprudencial que vem predominando tem como consumado o furto tão-só pelo mero estado transitório de detenção da res, não sendo exigida sua posse prolongada por parte do agente.

Furto – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000147590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0002902-09.2014.8.26.0042, da Comarca de Altinópolis, em que são apelantes
JONAS APARECIDO MORIGI e PAULO ANTONIO DA ROCHA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E
SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002902-09.2014.8.26.0042 ALTINÓPOLIS 2
VOTO No 21990
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002902-09.2014.8.26.0042 Altinópolis
APELANTES: JONAS APARECIDO MORIGI E PAULO ANTONIO DA ROCHA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Furto Momento consumativo Entendimento
O entendimento jurisprudencial que vem predominando
tem como consumado o furto tão-só pelo mero estado
transitório de detenção da res, não sendo exigida sua posse
prolongada por parte do agente.
Furto Apreensão da res em poder do acusado Inversão
do ônus probatório Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a
inversão
do
ônus
probatório,
competindo-lhe
a
apresentação de justificativa inequívoca para a posse do
bem.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 210/214, prolatada pelo
MM. Juiz Aleksander Coronado Braido da Silva, cujo relatório ora se
adota, JONAS APARECIDO MORIGI e PAULO ANTÔNIO DA ROCHA
foram condenados como incursos no art. 155, § 4o, IV (concurso de
agentes), do CP, às penas de 02 anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002902-09.2014.8.26.0042 ALTINÓPOLIS 3
à comunidade pelo mesmo período de 02 anos e prestação
pecuniária no valor de 01 salário mínimo vigente no momento do
pagamento pelos acusados, sem prejuízo da pena de multa
originalmente fixada.
Inconformado, apelaram os réus em busca da
desclassificação da conduta para a de modalidade tentada, aplicando-
se a causa redutora na fração de 2/3, eis que o iter criminis teria sido
interrompido em sua fase inicial.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Promotora de Justiça designada manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de furto
qualificado por concurso de agentes foi bem decretada e veio
embasada em suficiente acervo probante.
Segundo restou comprovado, na ocasião, os ora
apelantes teriam
[...] em concurso de agentes e unidade de desígnios,
subtraíram, para eles, coisa alheia móvel, consistente em
uma saca de café beneficiado contendo 55 Kg (cinquenta e
cinco quilos), avaliada, conforme auto de fl. 24, em
R$440,00, pertencentes à Cooparaíso
Cooperativa
Regional do Cafeicultores de São Sebastião do Paraíso
Ltda
A materialidade delitiva restou perfeitamente
demonstrada pelos autos de exibição e apreensão de fls. 08/11, de
avaliação de fls. 24 e de entrega de fls. 25.
A prova oral (mídias digitais lançadas no corpo dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002902-09.2014.8.26.0042 ALTINÓPOLIS 4
autos) colhida na instrução criminal, que conta com os depoimentos
das testemunhas Israel Antônio, Anderson André
gestor da
Cooperativa à época dos fatos, Ageu Batista e da vítima Samuel Luiz,
tudo nos exatos termos acima narrados e, conquanto o acusado
Jonas tenha negado os fatos e o corréu Paulo ter sido declarado revel,
mostrou-se, com efeito, apta não apenas para demonstrar a dinâmica
dos fatos, como o dolo dos agentes e sua vinculação à autoria delitiva.
Declarou a vítima que
[...] doou um saco de resíduos de café ao corréu Jonas.
Posteriormente, foi informado que ambos os acusados
estavam na posse de uma saca de café e afirmavam
que ela havia sido doada pelo depoente. Contudo, pelo
que pode perceber, os acusados aproveitaram do
momento em pegavam o saco de resíduos para
subtraírem a saca de café beneficiado (grifos nossos).
Não se cogita, com efeito, de desclassificação da
imputação de furto qualificado consumado para aquela de mero furto
qualificado tentado.
O crime se consumou tão somente pelo mero
estado transitório de detenção da res pelo apelado. Não é exigida,
com efeito, para a consumação do delito de furto, a posse prolongada,
tranquila e desvigiada do bem subtraído, por parte do agente. Neste
sentido o seguinte julgado:
Agravo Regimental em Recurso Especial
Penal

Furto
Consumação do crime de furto
Posse
tranquila
da
res

Desnecessidade

Agravo
Regimental desprovido
1. O entendimento pacificado nesta Corte, que considera
consumado o crime de roubo, bem como o de furto, no
momento em que o agente se torna possuidor da res
furtiva, ainda que haja perseguição policial e não obtenha a
posse tranquila do bem, sendo prescindível que o objeto do
crime saia da esfera de vigilância da vítima. 2. Agravo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002902-09.2014.8.26.0042 ALTINÓPOLIS 5
regimental desprovido. 1
A compor aludido quadro harmônico, há, ainda, a
apreensão incriminadora da res em poder dos acusados (auto de
exibição e apreensão fls. 08/09 e fotografias de fls. 10/11). Referida
situação enseja, inclusive, a adoção da inversão do ônus probatório,
de modo a gerar presunção juris tantum de sua responsabilidade.
A esse respeito já vem decidindo a Jurisprudência:
Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa
subtraída em poder do réu gera a presunção de sua
responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe
justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil
transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate
condenatório.2
Restou bem comprovada, ainda, a qualificadora do
art. 155, § 4o, IV, do CP (concurso de agentes), reconhecida na r.
sentença hostilizada (fls. 212), não havendo como afastá-la.
O decreto condenatório é, pois, de rigor, tal como
foi lançado.
Nesse sentido, como bem explanado pelo i.
Magistrado sentenciante, a fls. 212:
1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial no 1346113
SP (2012/0204363-8). Agravante: Xiomara Maribel Monzon Lopez. Agravado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relatora: Ministra Laurita Vaz. 5a Turma. Brasília, 22 de
abril de 2014. Votação unânime. Diário da Justiça Eletrônico 30 Abr. 2014. Revista
Eletrônica de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Disponível em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1313658&tipo=0&nreg=201202
043638&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20140430&formato=PDF&salvar=false>.
Acesso em: 13 Out. 2014.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 611.859-8 - Ribeirão
Preto. Apelantes: Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luiz de Lima ou André Luis
de Lima, Justiça Pública, Lopes & Carvalho Ltda (AMP), Importadora de Ferramentas de
Corte Ltda (AMP). Apelados: Justiça Pública, Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André
Luis de Lima, Osmar Bassani, Roberto Carlos de Rezende, Olício Rodrigues dos Santos,
José Luiz Rodrigues, Antônio Carlos Faria, Gabriel Faria Neto, Clóvis Faria e Césare
Faria. Relator: Passos de Freitas. 4a Câmara. São Paulo, 17 de setembro de 1990. V.U.
Revista de Julgados e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 08.
Outubro, Novembro e Dezembro de 1990, p. 96.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002902-09.2014.8.26.0042 ALTINÓPOLIS 6
Como se vê, a prova produzida é coesa sobre a prática dos
crimes descritos na denúncia, a qual dá conta de que os
réus efetivamente efetuaram o furto descritos na denúncia.
Ademais, o auto de exibição e apreensão de fls. 08/09 e as
fotografias de fls. 10/11 confirmam a versão da testemunha
Samuel Luiz da Silva, já que com os réus foram
encontrados um saco contendo café beneficiado e um saco
contendo resíduos. Por outro lado, é mendaz e exculpatória
a versão do corréu Jonas de que peneiraram os resíduos e,
com isso obtiveram o café beneficiado. Ora, as próprias
fotografias citadas demonstram que é impossível peneirar
uma saca de resíduos e obter outra saca de tamanho
semelhante
contendo
55
Kg
(cinquenta
e
cinco
quilogramas) de café beneficiado.
As reprimendas de ambos os apelantes dosadas e
fundamentadas em perfeita consonância com o sistema trifásico de
aplicação da pena, não comportam qualquer reparo.
Entendendo favoráveis aos réus as circunstâncias
judiciais do art. 59 do CP, o Magistrado a quo fixou a sua pena-base
no mínimo legal, ou seja, em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes,
bem como causas de aumento ou de diminuição, as reprimendas
permaneceram no mesmo patamar.
Corretas, ainda, a fixação do regime inicial aberto
e a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
período de 02 anos e prestação pecuniária no valor de 01 salário
mínimo vigente no momento do pagamento pelos acusados, sem
prejuízo da pena de multa originalmente fixada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de JONAS APARECIDO MORIGI e
PAULO ANTÔNIO DA ROCHA, restando, pois, mantida a r. sentença
por seus jurídicos fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002902-09.2014.8.26.0042 ALTINÓPOLIS 7
Fica, desde já, determinada a expedição, após o
trânsito em julgado, de carta de guia, para que seja iniciado o
cumprimento da pena em definitivo.
Devem os apelantes serem ainda formalmente
intimados de que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual
descumprimento das penas alternativas, consistentes em prestação
de serviços à comunidade pelo mesmo período de 02 anos e
prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo vigente no
momento do pagamento pelos acusados, sem prejuízo da pena de
multa originalmente fixada, poderá implicar em sua reconversão na
pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, que foi a
originalmente fixada.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR